Tribunal: TJBA
Processo: 8014817-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014817-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON SANTOS BARROS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE TRAZER CONSIGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta pela defesa de Wellington Santos Barros contra sentença condenatória que o apenou em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 1.1 O apelante foi abordado em via pública por policiais militares, que encontraram em bolsa tiracolo em sua posse 150,78g de maconha, 42,31g de cocaína em 24 pinos e 393,48g de cocaína em pó, além de balança de precisão, tesoura, embalagens plásticas vazias e aparelhos celulares. 1.2 A decisão condenatória. A sentença fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com fundamento na quantidade de droga apreendida. Aplicou-se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), reduzindo-se a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. O reconhecimento do tráfico privilegiado não é objeto de irresignação, tratando-se de recurso exclusivo da defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório; e (ii) verificar se a quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade resta demonstrada pelos laudos periciais de constatação e definitivo, que atestam a apreensão de mais de 500 gramas de substâncias entorpecentes fracionadas em múltiplas porções individualizadas. A autoria, por sua vez, evidencia-se pelos depoimentos harmônicos e convergentes dos três policiais militares que participaram da diligência, os quais relataram, de forma coerente quanto aos aspectos nucleares do evento, a abordagem do apelante em via pública, a existência de bolsa tiracolo em sua posse, o estado de nervosismo demonstrado ao avistar a guarnição policial e a localização, no interior da referida bolsa, de drogas fracionadas, balança de precisão e demais petrechos típicos da mercancia ilícita. 4. Os depoimentos dos agentes policiais possuem valor probante quando coerentes entre si e corroborados pelo restante do acervo probatório, como ocorre no caso concreto, não havendo indícios de propósito ou interesse de falsa incriminação. 5. Pequenas divergências em aspectos periféricos ou detalhes secundários não infirmam a credibilidade dos testemunhos, prevalecendo a harmonia substancial dos relatos quanto aos elementos essenciais da conduta delituosa. 6. A destinação comercial do entorpecente está evidenciada pela quantidade expressiva de substâncias apreendidas, pelo fracionamento em 76 porções de maconha e 24 pinos de cocaína, pelo acondicionamento em bolsa tiracolo e pela presença de balança de precisão, tesoura e embalagens plásticas vazias. 7. A expressiva quantidade de 586,57 gramas de cocaína e maconha fracionadas para comercialização, justifica plenamente a elevação da pena-base acima do mínimo legal, revelando grau de reprovabilidade significativamente superior ao mínimo típico, conforme precedentes do STJ. 8. A dosimetria aplicada situa-se dentro dos limites da discricionariedade judicial motivada e em consonância com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de agentes policiais possuem valor probante quando coerentes entre si e corroborados pelo restante do acervo probatório, não havendo indícios de falsa incriminação, especialmente em crimes de tráfico de drogas praticados na clandestinidade. 2. A quantidade de substância entorpecente fracionada para comercialização, acompanhada de petrechos típicos de traficância, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, arts. 386, VII, e 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2019; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 945.549/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8014817-12.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador no qual figura como apelante Wellington Santos Barros e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .